Tribunal: TJES
Processo: 5015626-98.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015626-98.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL LABORSIL LTDA - ME

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido;
(ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame.

A jurisprudência estabelece que, em contratos de telefonia, a alegação de ausência de cobertura adequada constitui fato negativo, cabendo à operadora o ônus de demonstrar a correta prestação do serviço.

No caso, a Apelada limitou-se a apresentar telas sistêmicas e mapas de sinal, sem comprovar a efetiva funcionalidade do serviço no local e no momento das reclamações. A ausência de registros concretos de uso dos serviços, como logs de chamadas ou laudos técnicos in loco, reforça a impossibilidade da Apelante de produzir prova negativa.

O Código Civil adota o princípio da reciprocidade das obrigações, impedindo que uma parte exija cumprimento contratual quando não cumpre adequadamente sua própria obrigação. Assim, não demonstrada a adequada prestação do serviço pela operadora, inexiste fundamento para a exigência da multa por rescisão antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão.

Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo.

A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0018011-17.2016.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 15.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006128-97.2017.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015626-98.2022.8.08.0035

APELANTE
: COMERCIAL LABORSIL LTDA

APELADA:
CLARO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação em razão da sentença (ID 11576843) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

A Apelada alega que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois repete os argumentos da petição inicial sem rebater especificamente os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

A controvérsia cinge-se à exigibilidade de multa contratual no importe de R$ 11.000,00 imposta à Apelante por rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e internet. A recorrente sustenta que a rescisão se deu por inexecução contratual da operadora, que não teria fornecido adequadamente os serviços contratados, em especial o serviço de voz, conforme constatado por técnico enviado pela própria operadora.

Em suas contrarrazões, a Apelada defende a validade da cláusula de fidelidade, argumentando que a Apelante usufruiu regularmente dos serviços e que a cobrança da multa rescisória decorre de disposição contratual válida. Aduz, ainda, que o serviço estava disponível na localidade e que a parte autora não demonstrou sua alegada deficiência, limitando-se a apresentar meros protocolos de atendimento.

Não desconheço a existência de precedentes em sentido contrário. Contudo, diversos julgados deste egrégio Tribunal se manifestam no sentido de que a alegação de ausência de cobertura adequada do serviço de telefonia constituiu alegação de fato negativo e, portanto, o ônus de comprovar a correta prestação do serviço seria da operadora de telefonia. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE SINAL. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. INDEVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. MANTIDA.
-
Tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta
(art. 373, II, do CPC/2015). - Considerando que a operadora de telefonia não apresentou prova hábil que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de celular, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços. - O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia, razão pela qual não há como imputar a apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória. - Houve descumprimento e recalcitrância da ordem de suspensão das cobranças e, uma vez que a parte autora noticiou o descumprimento, em mais de uma oportunidade, deve ser mantida a penalidade aplicada em razão da desobediência a determinação judicial. - Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0018011-17.2016.8.08.0035, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA OPERADORA DE TELEFONIA – ÔNUS DA PROVA – COBRANÇA INDEVIDA – VERIFICADA – NEGATIVAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimenta jurisprudência no sentido de que “a cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado” (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017). 2. O artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014, estipula que, havendo descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia, o consumidor pode rescindir o pacto independentemente do prazo de fidelização 3. Caso dos autos, em que a apelada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que as linhas telefônicas contratadas não funcionavam em diversos pontos do estabelecimento comercial por falta de sinal (artigo 373, I, do CPC) e que
a requerida não se desincumbiu de seu ônus (artigo 373, II, do CPC c/c a parte final do § 2º, do artigo 58 da Resolução Anatel nº 632/2014), já que se limitou a juntar telas sistêmicas e requereu o julgamento antecipado da lide.
4. Em sendo verificada rescisão contratual por culpa da operadora de telefonia, conclui-se que a cobranças da multa por fidelização revela-se indevida. 5. Conforme precedentes do Colendo STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 6. Quanto à quantificação do dano moral, registro que este fora fixado pela instância primeva em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que não entendo se encontrar, ao contrário do que afirmado pela empresa de telefonia ré, em confronto com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar, portanto, em sua minoração, sob pena de desnaturar o instituto. 7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006128-97.2017.8.08.0048, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 19/10/2022).

In casu
, A Apelante formulou reclamação junto à Apelada, em 03/05/2022, noticiando a existência de falhas na prestação dos serviços contratados.

A Apelada procurou demonstrar que os serviços foram prestados de forma regular por meio da juntada de telas sistêmicas e mapa de sinal.

A exigência de que a Apelante prove que o serviço não foi prestado adequadamente implicaria a imposição de uma prova negativa, comumente chamada de "prova diabólica", ou seja, uma prova de dificílima ou impossível produção.

Ao contrário, cabia à CLARO S/A comprovar que o serviço foi prestado adequadamente e de forma contínua. Não basta a apresentação de "telas sistêmicas" e de um "mapa de sinal", documentos unilaterais, sem qualquer fiscalização independente e sem a comprovação fática da funcionalidade dos serviços no local e no momento exato das reclamações.

A operadora não apresentou registros concretos de uso dos serviços por parte da Apelante, como logs de chamadas, registros de tráfego de dados ou laudos técnicos
in loco
assinados pelo consumidor, elementos que seriam plenamente acessíveis à operadora, mas de impossível obtenção pelo consumidor.

O Código Civil Brasileiro adota o princípio da reciprocidade das obrigações nos contratos bilaterais, conforme dispõe o art. 476, do Código Civil:

Art. 476 - Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Assim, não restando comprovado que a operadora cumpriu adequadamente sua obrigação de fornecer o serviço contratado, não poderia exigir o cumprimento da cláusula de fidelização pela Apelante, tampouco aplicar-lhe penalidade pela rescisão antecipada.

Ressalto que, mesmo se inexistindo inversão do ônus da prova no presente caso, consoante dispõe o art. 333, II, do CPC e a ordinária dinâmica de distribuição do ônus da prova, incumbiria ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Isso porque a prova acerca da efetiva prestação do serviço não advém de eventual inversão do ônus da prova, mas sim da impossibilidade fática da requerente provar que o serviço não foi prestado adequadamente (prova negativa).

DO EXPOSTO
dou provimento ao recurso, para declarar a rescisão do contrato sem a incidência da multa contratual de R$ 11.000,00, por falha na prestação do serviço por parte da operadora e condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor do proveito econômico, em observância dos parâmetros legais, considerando o nível de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.